Tribunal: TJPA
Processo: 0003609-80.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003609-80.2019.8.14.0059

APELANTE: EDIELSON ARAUJO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. VALIDADE RELATIVA. PROVAS AUTÔNOMAS E SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou Edielson Araújo Santos à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do CP). A condenação teve como base a prova judicial colhida, sobretudo o depoimento da vítima, que já conhecia o acusado anteriormente e o identificou como autor do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial sem observância das formalidades legais acarreta nulidade da condenação; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal foi rejeitada, uma vez que a vítima já conhecia o réu previamente, e a identificação foi confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório, sendo corroborada por outras provas independentes.

4. A tese de absolvição por insuficiência de provas também não prospera. O conjunto probatório é robusto, destacando-se o depoimento firme e coerente da vítima, a restituição do bem subtraído por intermédio do réu e a ausência de elementos que infirmem a narrativa acusatória.

5. A jurisprudência reconhece o alto valor probatório do depoimento da vítima, especialmente quando prestado de forma segura e harmônica com os demais elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento informal do acusado realizado na fase policial, quando corroborado por provas independentes e confirmado em juízo sob o contraditório, não acarreta nulidade da condenação. 2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e compatível com os demais elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por roubo majorado.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II e VII; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.583.279/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.09.2024; TJPA, Ap. Crim. 0807021-46.2022.8.14.0005, Rel. Desª. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 06.05.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

EDIELSON ARAÚJO SANTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou como incurso no tipo penal do art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo em vigor à época do crime.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 26471273), que o apelante EDIELSON ARAÚJO SANTOS, vulgo “Zé Caco”, e Rodrigo Craveiro Silva, absolvido nos presentes autos, juntamente com um terceiro indivíduo não identificado, efetuaram dois roubos nas madrugadas dos dias 28 e 29 de abril de 2019, tendo como vítimas, respectivamente, ANDREA VALE SARAIVA e JULIANE SILVA FELIPE. Descreve que os crimes teriam sido praticados por três homens em uma motocicleta preta. A identificação de EDIELSON decorreu de confissão informal prestada à vítima JULIANE, à qual conduziu até o local onde estava o bem subtraído, restituindo-o. Posteriormente, a Polícia Civil localizou o endereço indicado, onde residiria Rodrigo Craveiro Silva, reconhecido fotograficamente pela vítima ANDREA.

Em
razões recursais
(ID 26471373), suscita a defesa, preliminarmente, a nulidade do ato de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por inobservância do rito formal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que teria violado o devido processo legal e comprometido a validade da prova utilizada como fundamento da condenação.

Relativamente ao mérito, pugna pela absolvição do recorrente, ante a fragilidade do conjunto probatório, ressaltando que os elementos colhidos na fase policial não foram confirmados sob o crivo do contraditório, e que os depoimentos das vítimas são contraditórios, imprecisos e desprovidos de corroboração judicial, impondo-se, assim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 26471376), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade.
Error in procedendo
:

A Defesa argui,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial
, em face de violação ao procedimento legal estabelecido no art. 226 do CPP.

Não lhe assiste razão.

O reconhecimento formal de pessoa, como disciplinado no art. 226 do CPP, com as garantias formais de descrição prévia, alinhamento entre semelhantes e lavratura de auto pormenorizado, destina-se prioritariamente à identificação de indivíduos desconhecidos pela vítima. Tal regramento visa minimizar o risco de erro no processo de identificação de terceiros, cuja fisionomia não seja familiar ao reconhecedor.

Dessarte, tal reconhecimento realizado na fase policial
só é válido
para fins de identificação e fixação da autoria quando respeita as formalidades do art. 226 do CPP e é
corroborado por provas colhidas em juízo
, conforme entendimento consolidado pelas Turmas da 3ª Seção da Corte Superior de Justiça (HC 652.284/SC).

Segundo o Min. Reynaldo Soares da Fonseca, o reconhecimento feito sem observância do rito legal, ainda que confirmado em juízo,
não pode fundamentar condenação de forma autônoma
, salvo se
amparado por outros elementos probatórios
colhidos sob contraditório.

No caso concreto, todavia,
a condenação se baseou
em outros elementos constantes dos autos. A própria vítima, JULIANE SILVA FELIPE, declarou de forma reiterada que já conhecia previamente o acusado EDIELSON ARAÚJO SANTOS, vulgo “Zé Caco”, por vê-lo com frequência no bairro onde residia, indicando inclusive onde o mesmo morava. Esse elemento é essencial: não se trata de simples identificação circunstancial baseada em lembrança incerta, mas sim de reconhecimento de pessoa já integrante da rotina da ofendida, cuja fisionomia e nome lhe eram conhecidos anteriormente à data dos fatos.

Ressalte-se, ademais, que a identificação de EDIELSON foi ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com detalhamento da dinâmica dos fatos, do instrumento utilizado (faca), do número de agentes envolvidos e da posterior recuperação do bem subtraído, restituído após intermediação de pessoa próxima à vítima. Tal confluência de elementos probatórios afasta a possibilidade de que o reconhecimento, ainda que informal, tenha sido único fundamento da condenação.

Ademais, conforme reiterada jurisprudência,
a prova colhida em juízo deve ser analisada em seu conjunto
, e, no presente caso, não há qualquer indicativo de que o reconhecimento tenha sido realizado de forma arbitrária ou isolada, a justificar o seu desentranhamento.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento de pessoa. Há, na situação em testilha
LASTRO PROBATÓRIO INDEPENDENTE e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

Nesses termos,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
. Do pleito absolutório.
In dubio pro reo
:

Relativamente ao mérito, pugna pela absolvição do recorrente, ante a fragilidade do conjunto probatório, ressaltando que os elementos colhidos na fase policial não foram confirmados sob o crivo do contraditório, e que os depoimentos das vítimas são contraditórios, imprecisos e desprovidos de corroboração judicial, impondo-se, assim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade do crime
encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência e, sobretudo, pelo depoimento prestado em juízo pela vítima
JULIANE SILVA FELIPE
, que narrou de maneira firme e circunstanciada a subtração de seu aparelho celular mediante grave ameaça exercida com o uso de arma branca, fato ocorrido na madrugada do dia 29 de abril de 2019, no Município de Soure/PA, consoante seguinte relato judicial:

“O depoimento da vítima é firme e coerente, descrevendo detalhadamente a dinâmica dos fatos: “nesse dia, eu estava saindo de uma festa junto com uma amiga, próximo de casa; que era por volta da meia noite e quando estavam caminhando na rua, passou uma moto com 3 rapazes, quando dois deles desceram e disseram que era pra mim passar o celular e não gritar nem falar nada; que o Edielson veio com a faca e botou no meu peito e pescoço; que passei na hora e não reagi; que o outro rapaz que desceu da moto, ficou por trás do que estava com a faca; que esse que estava com a faca era o Edielson; que eles pegaram meu celular e os dois subiram de volta na moto e foram embora; que aconteceu de noite, mas eu reconheci o Edielson, pois eu já conhecia ele daqui da cidade de Soure, conhecia ele do bairro novo e sempre via ele; que ele sempre estava no bairro da matinha, onde eu morava, porque ele tinha uns amigos lá, então eu sempre via ele; que a minha amiga que estava junto correu e conseguiu fugir, então pegaram apenas o meu celular; que no outro dia eu fui na delegacia fazer o B.O; que depois a guarnição da polícia militar veio me buscar e me levou até a casa deles para eu reconhecer se era lá que eles moravam; que os meus irmãos e meus colegas também já conheciam o Edielson; como eu também já sabia onde ele morava, eu já sabia que era ele; que foram vários roubos nesse mesmo dia; que recuperei meu celular; que eles estavam usando um boné bem baixo, mas eu enxergava eles; o meu amigo foi até a casa do Edielson e ameaçou ele a me devolver meu celular e ele devolveu, mas já resetado; que eles chegaram me ameaçando pra eu dar o celular, mas eu reconheci, na hora, o rapaz de preto que é o Edielson; só reconheci o Edielson, o outro que desceu da moto não reconheci; o outro só ficou atrás dando assistência, mas não vi muito quem era; não acionei a polícia militar e nem fui na delegacia na hora porque fiquei muito nervosa, fui na delegacia apenas no dia seguinte; dias depois que fui conseguir recuperar meu celular através do meu amigo que conhecia bastante o Edielson e foi lá ameaçar ele e ele devolveu o celular; meu amigo Leonardo me disse que pegou o celular com o Edielson; eu soube na delegacia que tinham várias outras pessoas que tinham sido roubadas nesse mesmo dia; que a Andrea me procurou no facebook dizendo que também teria sido assaltada por 3 meninos numa bros com uma faca, na mesma noite e quase na mesma hora; que então eu falei a ela pra registrar o B.O; que ela foi fazer o B.O, mas não sei se ela recuperou o celular; que na delegacia me disseram que tiveram mais ou menos 8 furtos de celulares na mesma noite; eu fui a primeira a registrar o B.O; eu só lembro que era uma moto bros”.

No tocante à
autoria criminosa
, a identificação do réu Edielson é sustentada por elementos consistentes. A vítima afirma que já o conhecia de antemão, por vê-lo com frequência no bairro em que morava. Essa familiaridade prévia elimina o risco típico de erro de reconhecimento em situações breves ou traumáticas. Não se trata, portanto, de um reconhecimento típico entre estranhos, mas de verdadeira identificação de pessoa conhecida, o que confere alto grau de fiabilidade ao relato da ofendida.

A vítima descreve que o recorrente foi o autor direto da subtração, tendo-lhe apontado uma faca no peito e exigido o celular. Disse mais: que, após o crime, com auxílio de amigos e familiares, localizou o suspeito e confrontou-o, obtendo dele a confissão informal e a indicação do local onde estaria o objeto subtraído.

Esse dado é crucial. EDIELSON levou a vítima até um imóvel onde estaria o aparelho telefônico, o qual foi então recuperado. Embora o bem não tenha sido encontrado em sua posse direta, foi ele quem indicou o local correto, demonstrando pleno conhecimento sobre o destino do objeto subtraído.

Essa circunstância é dotada de elevado valor probatório. O domínio do itinerário da
res furtiva
, por parte do réu, revela inequívoco envolvimento na empreitada criminosa. Quem indica com precisão onde está o bem furtado, especialmente em momento imediatamente posterior ao fato, revela, em termos de lógica penal, ter integrado a ação ilícita.

A conduta de EDIELSON é, nesse ponto, reveladora de autoria mediata ou direta, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado com o bem em mãos.

A palavra da vítima, por sua vez, apresenta firmeza e coerência, sendo prestada em juízo sob o crivo do contraditório, com relato detalhado da ação delitiva, identificação do réu, descrição da arma branca utilizada, dinâmica do assalto e posterior recuperação do objeto. Não há nos autos qualquer elemento que infirme de modo relevante esse testemunho.

Dessarte, as variações apontadas pela defesa referem-se a aspectos periféricos, que não comprometem o núcleo da narrativa, tampouco a identificação segura do agente.

A ausência de testemunhas presenciais tampouco enfraquece a prova quando esta é robustamente formada por depoimento judicial firme, reconhecimentos reiterados e resultado de diligência eficaz originada a partir da conduta do próprio réu.

Diante desse quadro probatório firme e convergente, a pretensão absolutória não encontra respaldo nos autos. A autoria está suficientemente demonstrada, a materialidade é incontroversa e as circunstâncias majorantes do concurso de agentes e emprego de arma branca restaram devidamente comprovadas pela narrativa da vítima, inclusive com a especificação do gesto do réu ao apontar a faca para o seu pescoço.

Assim, ausente qualquer dúvida razoável quanto à responsabilização penal do apelante, impõe-se a manutenção da condenação tal como fixada em primeiro grau. O conjunto probatório, portanto, converge com clareza para a autoria de EDIELSON no fato delitivo narrado na denúncia, sendo legítima a condenação imposta na sentença de primeiro grau.

Forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente.

Nessa linha de intelecção:

“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

“1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DESPROVIMENTO. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTOCICLETA.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE. IN CASU, A VÍTIMA ESTAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO APELANTE E UMA MULHER AOS QUAIS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SENDO COLOCADO UMA FACA EM SEU PESCOÇO, LEVARAM SUA MOTOCICLETA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807021-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024).

Diante disso, rejeita-se a tese absolutória por insuficiência de

provas, mantendo-se a condenação imposta na origem, em razão da robustez do conjunto probatório produzido sob o contraditório.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se o édito condenatório em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025